Tribunal: TJMT
Processo: 1002373-18.2025.8.11.0005
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002373-18.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JAIR PAZ - CPF: 040.324.839-65 (RECORRIDO), REGINA MARILIA DE OLIVEIRA - CPF: 086.784.378-04 (ADVOGADO), MAICO DOUGLAS DA SILVA - CPF: 045.587.781-55 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. GOLPE DO FALSO INTERMEDIÁRIO. COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA. PAGAMENTO A TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO NEGOCIAL. AUSÊNCIA DE TRADIÇÃO VÁLIDA. RESTITUIÇÃO DO BEM AO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por Maico Douglas da Silva contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Jair Paz, para determinar a restituição da motocicleta Honda/Biz 125, placa QBT3174, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00, e para condenar o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, julgando improcedente o pedido de danos materiais. O recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa, sustenta que também foi vítima do golpe do falso intermediário, afirma ter pago R$ 8.000,00 a terceiro conforme orientação recebida, defende a posse de boa-fé da motocicleta e nega a prática de ato ilícito apto a gerar dano moral. Subsidiariamente, requer a redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem produção de prova oral; (ii) estabelecer se a posse da motocicleta pelo recorrente deve prevalecer diante do pagamento realizado a terceiro estranho à relação negocial, no contexto de golpe do falso intermediário; e (iii) determinar se a permanência do recorrente na posse do veículo configura dano moral indenizável e se o valor fixado na origem deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide é cabível quando o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para a formação do convencimento judicial, nos termos do art. 355, I, do CPC, aplicado subsidiariamente ao rito dos Juizados Especiais.

4.

A controvérsia essencial não exige nova dilação probatória, pois a dinâmica da fraude está suficientemente delineada pelos documentos dos autos e pelos elementos produzidos em processo anterior entre as mesmas partes, no qual se discutiu a mesma negociação envolvendo a motocicleta.

5.

A alegação de que o recorrido teria autorizado o pagamento a terceiro estranho à relação negocial já foi analisada no feito anterior, no qual se manteve a improcedência dos pedidos formulados pelo recorrente pela ausência de prova de participação, anuência ou culpa de Jair Paz na fraude.

6.

A ausência de demonstração concreta de prejuízo processual impede o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa.

7.

Em casos de golpe do falso intermediário, a solução deve considerar a conduta de cada vítima, pois, em regra, não se transfere integralmente a uma das partes o prejuízo causado por fraude praticada por terceiro quando ambas foram inseridas no ardil.

8.

A restituição da motocicleta ao proprietário registral deve ser mantida quando o preço não é pago ao titular do bem, mas a terceiro estranho à relação jurídica, sem ingresso do valor no patrimônio do proprietário.

9.

A condição do recorrente como vítima da fraude não autoriza a consolidação da propriedade ou da posse do veículo em seu favor, sob pena de impor ao proprietário registral a perda do bem sem o recebimento do preço.

10.
A transferência da propriedade de bem móvel exige tradição juridicamente válida, fundada em ato voluntário do proprietário com intenção de transferir a coisa, o que não ocorre quando a posse decorre da liberação do bem no âmbito policial, em contexto de apuração de fraude.

11.
A ausência de prova de que o recorrido recebeu o preço ou participou conscientemente da fraude afasta fundamento para que o recorrente permaneça com motocicleta pertencente ao autor.

12.
A permanência do recorrente na posse da motocicleta, mesmo após a judicialização da controvérsia e o julgamento anterior que afastou a responsabilidade do recorrido pela fraude, priva injustificadamente o proprietário do uso e gozo do bem e ultrapassa o mero aborrecimento.

13.
O dano moral é configurado pela manutenção indevida do veículo em poder do recorrente após a consolidação da controvérsia judicial anterior, impondo ao recorrido insegurança, desgaste e necessidade de ajuizar nova demanda para reaver bem de sua propriedade.

14.
O valor da indenização por dano moral deve observar a razoabilidade, a proporcionalidade, a extensão do dano, a gravidade da conduta, a condição das partes e a vedação ao enriquecimento sem causa.

15.
A indenização fixada em R$ 5.000,00 comporta redução para R$ 3.000,00, pois a origem da controvérsia decorre de fraude praticada por terceiro e o recorrente também foi vítima do golpe, tendo suportado prejuízo patrimonial pelo pagamento realizado a pessoa estranha à relação negocial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial e não há demonstração concreta de prejuízo processual. 2. O pagamento realizado a terceiro estranho à relação negocial, no contexto de golpe do falso intermediário, não autoriza a permanência do comprador na posse de veículo cujo preço não ingressou no patrimônio do proprietário registral. 3. A tradição de bem móvel somente transfere a propriedade quando decorre de ato voluntário do proprietário com intenção de transferir a coisa. 4. A permanência indevida do comprador na posse do veículo, após afastada judicialmente a responsabilidade do proprietário pela fraude, configura dano moral indenizável. 5. A indenização por dano moral deve ser reduzida quando a controvérsia decorre de fraude praticada por terceiro e o possuidor do bem também foi vítima do golpe.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 355, I; CC, art. 1.267; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55, caput.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível, Agravo Interno em Recurso Inominado nº 1014455-33.2022.8.11.0055, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Primeira Turma Recursal, j. 11.09.2025, publ. DJE 12.09.2025.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
MAICO DOUGLAS DA SILVA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
JAIR PAZ
, para determinar que o requerido restituísse ao autor a motocicleta
HONDA/Biz 125, placa QBT3174
, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00, bem como para condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, julgando improcedente o pedido de indenização por danos materiais.

Em suas razões recursais, o recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que seria necessária a produção de prova oral para demonstrar a alegada anuência do recorrido na transferência do valor a terceiro. No mérito, sustenta que também foi vítima do golpe do falso intermediário, que realizou o pagamento de R$ 8.000,00 conforme orientação recebida, que detém posse de boa-fé da motocicleta e que não praticou ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença.

A preliminar de cerceamento de defesa não comporta acolhimento.

Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao rito dos Juizados Especiais, o julgamento antecipado da lide é cabível quando o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para a formação do convencimento judicial.

No caso, a controvérsia essencial não depende de nova dilação probatória. A dinâmica fática da fraude já se encontra suficientemente delineada pelos documentos acostados, inclusive pelos elementos produzidos no processo anterior ajuizado pelo ora recorrente contra o ora recorrido, no qual se discutiu a mesma negociação envolvendo a motocicleta objeto destes autos.

Além disso, a alegação de que o recorrido teria autorizado o pagamento a terceiro estranho à relação negocial já foi analisada no feito anterior, tendo sido mantida a improcedência dos pedidos formulados pelo Recorrente, justamente porque não demonstrada a participação, anuência ou culpa de Jair Paz na fraude praticada por terceiro.

Assim, não há demonstração concreta de prejuízo processual decorrente do julgamento antecipado, razão pela qual rejeito a preliminar.

No mérito, o recurso comporta parcial provimento apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais.

É incontroverso que as partes foram vítimas do denominado golpe do falso intermediário. O autor, proprietário registral da motocicleta Honda/Biz 125, placa QBT3174, anunciou o bem para venda pelo valor de R$ 11.500,00. O recorrente, por sua vez, realizou pagamento de R$ 8.000,00 a terceiro, identificado como Pablo Henrique da Silva, após intermediação de pessoa que se apresentava como “Tiago”.

O ponto central, portanto, consiste em definir se a posse atualmente exercida pelo recorrente sobre a motocicleta deve prevalecer, bem como se sua conduta posterior é suficiente para configurar dano moral indenizável.

Em casos envolvendo golpe do falso intermediário, a solução deve partir da análise da conduta de cada uma das vítimas, especialmente porque, em regra, não se pode transferir integralmente a uma das partes o prejuízo decorrente de fraude praticada por terceiro, quando ambas foram inseridas no ardil.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO.
FRAUDE
PRATICADA POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE CONDUTA CULPOSA OU DOLOSA DO PROPRIETÁRIO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado em ação de indenização por danos decorrentes de
golpe
praticado por terceiro durante negociação de compra e venda de veículo.
Pretensão de responsabilização do proprietário formal do bem, com fundamento na suposta aplicação da teoria da aparência e da figura do credor putativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se o proprietário do bem pode ser responsabilizado civilmente por
golpe
praticado por terceiro, sem vínculo direto com a relação contratual; e (ii) saber se há nos autos prova de conduta culposa ou dolosa que autorize o reconhecimento do nexo de causalidade entre o comportamento do proprietário e o dano alegado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade civil exige demonstração do nexo causal entre a conduta do agente e o dano alegado, o que não se verificou no caso concreto.
Inexistência de prova objetiva de que o proprietário tenha contribuído, por ação ou omissão relevante, para o
golpe
perpetrado.
A simples presença em tratativas
negociais
ou omissão genérica não configura fundamento suficiente para responsabilização.
Inaplicabilidade da teoria da aparência e da figura do credor putativo por ausência de elementos objetivos de indução ao erro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil do proprietário do bem exige a demonstração de conduta dolosa ou culposa e de nexo causal com o dano suportado. 2. A prática de
golpe
por terceiro, sem participação ou omissão relevante do proprietário, afasta o dever de indenizar. 3. A teoria da aparência e a figura do credor putativo não se aplicam quando não houver elementos objetivos de indução ao erro.”
(N.U 1014455-33.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025).”

No caso concreto, a restituição da motocicleta ao recorrido deve ser mantida.

Isso porque não houve pagamento ao proprietário do bem. O valor transferido pelo recorrente foi direcionado à conta de terceiro estranho à relação jurídica, sem que tenha ingressado no patrimônio do recorrido. Nessa linha, embora se reconheça que Maico também foi vítima da fraude, tal circunstância não autoriza a consolidação da propriedade ou da posse do veículo em seu favor, sob pena de impor ao proprietário registral a perda do bem sem o recebimento do preço.

A propriedade de bem móvel, nos termos do art. 1.267 do Código Civil, transfere-se pela tradição. Todavia, para que a tradição seja juridicamente apta à transferência do domínio, exige-se ato voluntário do proprietário com intenção de transferir a coisa. No caso, não houve entrega voluntária do veículo pelo recorrido ao recorrente como forma de cumprimento do negócio. Ao contrário, a posse do recorrente decorreu da liberação do bem no âmbito policial, em contexto de apuração da fraude, e não de tradição válida decorrente de compra e venda regularmente concluída.

Também não se pode desconsiderar que, no processo anteriormente ajuizado por Maico Douglas da Silva contra Jair Paz, a pretensão indenizatória foi julgada improcedente, tendo a Turma Recursal mantido a conclusão de que não havia prova de má-fé, anuência ou participação de Jair na fraude. Naquela oportunidade, assentou-se que, ambas as partes devem agir com cautela, especialmente evitando a realização de pagamentos em conta de terceiros ou a intermediação por pessoas estranhas ao negócio.

Dessa forma, se o recorrente não demonstrou que o recorrido recebeu o preço ou participou conscientemente da fraude, não há fundamento para que permaneça com a motocicleta pertencente ao autor.

A restituição do bem, portanto, deve ser preservada.

Em relação aos danos morais, contudo, a questão exige ponderação.

De um lado, não se ignora que o recorrente também foi vítima do golpe. Ele perdeu quantia relevante ao realizar pagamento em favor de terceiro fraudador, circunstância que reduz a reprovabilidade da sua conduta inicial e impede que o caso seja tratado como simples apropriação consciente de bem alheio desde a origem.

De outro lado, a conduta posterior do recorrente agravou a situação. Ainda que tenha sido vítima da fraude, permaneceu na posse da motocicleta sem que o proprietário tivesse recebido o preço, mesmo após a judicialização da controvérsia e após o julgamento anterior que afastou a responsabilidade de Jair pela fraude. A privação prolongada do uso e gozo do veículo, nessas circunstâncias, ultrapassa o mero aborrecimento, sobretudo porque obrigou o proprietário registral a ajuizar nova demanda para reaver bem que continuava em poder de quem não havia quitado o preço perante o titular.

Assim, a indenização por dano moral deve ser mantida, pois a permanência indevida do veículo em poder do recorrente, após a consolidação da controvérsia judicial anterior, impôs ao recorrido situação de insegurança, desgaste e privação injustificada de bem de sua propriedade.

Entretanto, o valor fixado na origem, de R$ 5.000,00, comporta redução.

A quantificação do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano, a gravidade da conduta, a condição das partes e a vedação ao enriquecimento sem causa. No caso, embora configurado o dano moral, deve ser considerado que a origem da controvérsia decorreu de fraude praticada por terceiro e que o recorrente também foi vítima do mesmo golpe, tendo suportado prejuízo patrimonial decorrente do pagamento efetuado a pessoa estranha à relação negocial.

Diante desse contexto, o valor de R$ 3.000,00 mostra-se mais adequado às peculiaridades do caso, pois preserva a função compensatória e pedagógica da indenização, sem desconsiderar a participação de terceiro fraudador e a condição do recorrente como também vítima da fraude originária.

No mais, mantêm-se os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Ante o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para minorar os danos morais para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantidos, no mais, os termos da sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026